Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a fase cognitiva da ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do estatuto processual, ante o acolhimento dos pedidos autorais1. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, diante da sobreposição da decisão interlocutória pelo provimento sentencial. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas tendo em vista que as agravantes são beneficiárias da justiça gratuita2. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 153288949 - Pág. 1/4 (fls. 162/166) – ação principal.